Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711241-40.2019.8.07.0018 RECORRENTES: SEBASTIÃO ORAÍDES DIAS, ELIAMAR FERREIRA DE FREITAS DIAS RECORRIDA: IAC INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. ART. 1.238, CC. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de usucapião, na qual os autores narram que, desde maio de 2018, exercem posse mansa e pacífica sobre o imóvel localizado no Lote 12 Conjunto C Quadra 3/2, Condomínio Quintas do Sol, data em que firmaram contrato de escritura pública de cessão de posse. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, considerando que a área pretendida se situa em loteamento irregular, portanto, não é possível identificá-lo com precisão, pois não é conhecida sua matrícula, seu proprietário, nem confinantes. O autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 1.2. Na apelação, os autores pedem a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito de usucapir o imóvel. Subsidiariamente, requerem a redução dos honorários para que não ultrapasse R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela administração pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 2.1. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, que confere ao Poder Público Municipal/Distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do artigo 182 da Constituição Federal. 3. A Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o artigo 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 4.1. Desta feita, prevalece o entendimento de que o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote. 6. Precedente: “(...) O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis. 6.Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião. 7.Presume-se a boa-fé dos réus/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas. 8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos.” (07122293220178070018, Relator: Josapha Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/9/2020). 7. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.1. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 592.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 7.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 7.3. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC. 7.4. Precedente: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041412820198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021). 8. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 226 e 235, ambos da Lei 6.015/1973, 2o, §1o, 3o, 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/1979, e 1.238, 1.241, 1.243 e 1.245, todos do Código Civil, porque deveria ter reconhecido que o direito à usucapião especial tem seu início da prescrição aquisitiva a contar da posse do bem imóvel, independente de regularização ou não. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP e do TJRS. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral do assunto em debate, apontam contrariedade aos artigos 182 e 183, ambos da Constituição Federal, renovando a tese defendida no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 235, ambos da Lei 6.015/1973, 2o, §1o, 3o, 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/1979, e 1.238, 1.241, 1.243 e 1.245, todos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também deve prosperar no tocante às indicadas contrariedades aos artigos 182 e 183, ambos da CF, já que os recorrentes defenderam e fundamentaram a existência de repercussão geral. Além disso, a tese sustentada no apelo extremo está igualmente prequestionada, é estritamente jurídica e não exige a reapreciação de fatos e provas. Portanto, também é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015